Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700256-94.2023.8.07.0010 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Apelado: Marcos Roberto da Silva Gomes D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A (Id. 45230072) contra a sentença (Id. 45230070) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que extinguiu o processo com fundamento no art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, e art. 330, inc. VI, todos do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo recursal (Id. 45230074). Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade da justiça ou promova o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a parte advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator